Tribunal: TJDFT
Processo: 0717004-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0717004-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANTONIO FERNANDO BARRETO DE MELO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASILIA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Antônio Fernando Barreto de Melo em face de ato imputado ao Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, consubstanciado na decisão que rejeitara a objeção de pré-executividade que aviara e determinara o prosseguimento da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor e de outra litisconsorte, que transita nos autos do processo no 0706829-10.2025.8.07.0001, pela pessoa de Maria de Lourdes Santiago Penna Teixeira. Objetiva o impetrante, em sede de liminar, a obtenção de provimento jurisdicional que suspenda os efeitos do ato arrostado, e, no mérito, a concessão definitiva da segurança para obstar eventuais atos de constrição de patrimônio de sua titularidade, no ambiente do executivo subjacente, enquanto não evidenciadas a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito exequendo. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão mandamental, argumentara, em suma, que, conquanto tenha aventado ao Juízo de origem, em sede de objeção de pré-executividade, que o título apresentado não possui os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, uma vez que a planilha de débito que aparelha o executivo é unilateral, obscura e não demonstrativa da origem da obrigação, afrontando o disposto no artigo 783 do Código de Processo Civil, seus argumentos foram rejeitados e restara autorizado o bloqueio de ativos financeiros de sua titularidade, inclusive em conta bancária de natureza salarial. Arguira que possui direito líquido e certo à não constrição de valores impenhoráveis e à não execução, em seu desfavor, de título que não preencha os requisitos legais, o que justificaria o cabimento do presente mandado de segurança. A inicial viera acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Antônio Fernando Barreto de Melo em face de ato imputado ao Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, consubstanciado na decisão que rejeitara a objeção de pré-executividade que aviara e determinara o prosseguimento da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor e de outra litisconsorte, que transita nos autos do processo no 0706829-10.2025.8.07.0001, pela pessoa de Maria de Lourdes Santiago Penna Teixeira. Objetiva o impetrante, em sede de liminar, a obtenção de provimento jurisdicional que suspenda os efeitos do ato arrostado, e, no mérito, a concessão definitiva da segurança para obstar eventuais atos de constrição de patrimônio de sua titularidade, no ambiente do executivo subjacente, enquanto não evidenciadas a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito exequendo. Consoante o pontuado, este mandamus está endereçado a arrostar provimento de natureza interlocutória editado no curso do executivo que é manejado em desfavor do impetrante. O provimento arrostado, a seu turno, rejeitara a objeção de pré-executividade que deduzira, assegurando trânsito ao executivo, com a constrição de parte da remuneração que aufere. Dessa constatação deriva a inexorável certeza de que o impetrante é carente da ação que manejada, defronte a evidente inadequação do instrumento que elegera para desafiar decisão judicial de natureza interlocutória, passível, pois, de reexame através do manejo do recurso de agravo, conforme expressamente preceituado pelo legislador processual (CPC, art. 1.015 e parágrafo único). Como consabido, o mandado de segurança consubstancia instrumento processual de gênese constitucional que tem por objetivo tutelar direito líquido e certo já vulnerado ou que esteja na iminência de o ser, por ato ilegal ou abusivo de autoridade. Assim é que, quando as supostas ilegalidades ou arbitrariedades derivam de ato judicial, a legislação de regência condiciona o cabimento do writ à demonstração de que o decisum impugnado não desafia a interposição de recurso com efeito suspensivo. Essa, aliás, é a exegese que deflui do apregoado pelo art. 5o, inciso II, da Lei no 12.016/09, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: [...] II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; [...]” Aferido que o objeto do writ está destinado à desconstituição de decisório unipessoal que, traduzindo-se em decisão interlocutória, era passível de ser atacado por agravo de instrumento, consoante o disposto no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e em relação ao qual, inclusive, poderia ser agregado o efeito suspensivo previsto para as excepcionais hipóteses preconizadas no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, é certo que o mandado de segurança, não se prestando como substitutivo de recurso próprio, é manifestamente incabível, conforme preceitua o enunciado sumular n.o 267 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” Com efeito, a doutrina e a jurisprudência, atentas à circunstância de que o ajuizamento de ações de segurança em face de provimentos judiciais consubstancia excepcionalidade, consolidaram entendimento no sentido de que, além da ausência de recurso com efeito suspensivo, o cabimento do mandamus exige, também, a demonstração de que o decisum arrostado padece de flagrante ilegalidade ou teratologia. Esta, aliás, é a orientação exarada pela colenda Corte Superior de Justiça, não deixando remanescer nenhuma controvérsia acerca da inadequação e da impossibilidade de se manejar o mandado de segurança quando não demonstrada a ocorrência dessa situação, consoante atestam os julgados que estampam os seguintes enunciados: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. SÚMULA N. 267 DO STF. 1. O mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível quando demonstrado o caráter abusivo, a manifesta ilegalidade ou teratologia no ato indicado como coator e esgotadas todas as outras providências legais para impugnação da decisão, o que não ocorreu no caso dos autos. 2. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição nos termos da Súmula n. 267 do STF. Agravo interno improvido.” (AgInt nos EDcl no MS n. 29.683/SP, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 9/4/2024, DJe de 25/4/2024.) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL QUE BLOQUEIA VALORES. DESCABIMENTO. SÚMULA 267 DO STF. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE DESCONSTITUIR A DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. No que tange o cabimento de Mandado de Segurança em face de decisão judicial, de há muito se firmou a jurisprudência do STF no sentido de que: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição." (Súmula 267) 2. É cediço que "(...) o procedimento adequado para a restituição de bens é o incidente legalmente previsto para este fim, com final apelação, recurso inclusive já interposto pelo recorrente, sendo incabível a utilização de Mandado de Segurança como sucedâneo do recurso legalmente previsto." (AgRg no RMS n. 69.469/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022) 3. A hipótese atrai a incidência da Súmula no 182/STJ, que considera inviável o conhecimento do agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. No caso em apreço, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência. 4. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg na PET no RMS n. 72.561/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 16/4/2024.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. RECURSO. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 267/STF. INCIDÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Não há falar em cerceamento de defesa. Tanto a decisão agravada quanto a decisão que julgou os embargos foi explícita quanto a amoldar-se a situação dos autos à prescrição trazida na Súmula n. 267 do STF ("Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição"), pois cabível na espécie recurso. A decisão de fls. 429-432 reiterou que: "Nesse sentido, não se observa teratologia, sobretudo porque observado pela decisão recorrida que 'o terceiro prejudicado no processo de execução tem legitimidade para opor embargos de terceiro ou interpor recurso contra decisões de constrição que o afetem' (fl. 246)" (fl. 431). 2. A Súmula n. 202 desta Corte ("A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso"), se aplica apenas ao terceiro que não teve condições de tomar ciência da decisão que o prejudicou, com a consequente impossibilidade de utilizar-se do recurso no prazo legal, situação não verificada no presente caso. Precedentes. 3. A Lei n. 12.016/2009 dispõe, em seu art. 5o, inciso II, que não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. O writ não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Incide, pois, na espécie, como anteriormente enfatizado, insuperável obstáculo jurídico representado pela Súmula n. 267/STF. Precedentes. Agravo interno improvido.” (AgInt nos EDcl no RMS n. 72.378/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.) O que sobeja, ademais, é que a decisão interlocutória arrostada e acoimada como teratológica e ilegal está, ao contrário do defendido pelo impetrante, aparelhada por argumentação jurídica, nela tendo sido alinhadas as premissas de direito e de fato que conduziram aos desates que estampa. Ou seja, ao invés de traduzir ato passível de ser reputado ilegal, abusivo ou teratológico, o decisório arrostado revela manifestação judicial devidamente paramentada e derivada da apreensão extraída da regulação legal conferida aos fatos suscitados, traduzindo provimento revestido de substância, fundamentação e conforme com o princípio da livre convicção motivada que encontra ressonância legal. Sobeja, outrossim, que ao impetrante são assegurados os instrumentos passíveis de ensejarem sua interseção na relação processual, consoante pretendido e já assinalado. O que não se afigura viável é que maneje ação mandamental com o escopo de substituir os incidentes que lhe são assegurados pelo legislador processual. Mandado de segurança destina-se a tutelar direito líquido e certo afetado por ato de autoridade, e seu manejo em face de ato jurisdicional é condicionado à aferição da inexistência de outros instrumentos processuais à disposição do postulante. Considerando que, na espécie, o direito invocado pelo impetrante é facilmente exercitável por outros meios, vide a regulação processual que assegura a interposição de recurso no ambiente de execução de título extrajudicial, fica patente que aviara a via mandamental como sucedânea dos instrumentos apropriados para obtenção da prestação almejada. Do alinhado, deflui a certeza de que, em estando destinada a arrostar decisão judicial impassível de ser qualificada como abusiva, arbitrária ou teratológica e de ser desqualificada se não através do recurso apropriado para esse desiderato, a impetração carece de viabilidade jurídica no plano abstrato ante sua inexorável inadequação para o fim almejado. Resta legitimada, então, a afirmação da carência de ação do impetrante, decorrente da falta de interesse de agir, e a extinção do mandamus sem exame do mérito, como forma de ser resguardada, inclusive, sua destinação teleológica, que é o resguardo de direito líquido e certo afetado por ato de autoridade (CF, art. 5o, LXIX), e não de reexaminar ato judicial que se conforma com o tratamento que legalmente é conferido à matéria controvertida e que somente é passível de revisão através de recurso apropriado. Esteado nos argumentos alinhados, afirmo a carência de ação do impetrante decorrente da inexorável inadequação da pretensão mandamental que veiculara para obtenção do fim almejado e, em consequência, extingo o writ que aviara, sem resolução do mérito, com lastro no artigo 10 da Lei do Mandado de Segurança – Lei no 12.016/09 - e no artigo 485, incisos IV e VI, do novo estatuto processual. Sem custas. Operada a preclusão, feitas as anotações e dada a devida baixa, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator